Tribunal: STF
Processo: RE 154238
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMENTA:   Juros reais. par. 3. do artigo 192 da Constituição Federal.
          -  Esta  Corte,  ao   julgar  a  ação  direta  de
inconstitucionalidade  nº. 4, de  que foi relator o eminente
Ministro  Sydney Sanches, firmou  o entendimento de que o par.
3. do artigo 192 da Constituição não e auto-aplicável.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.